Tribunal: TJMT
Processo: 1024405-62.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024405-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO LIMA - CPF: 020.180.991-59 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1024405-62.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Adriano Carvalho Lima

Embargada(s):

Oi móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, e manteve a sentença que julgou extinto o feito em razão do não cumprimento da obrigação para juntar comprovante de endereço em nome próprio, nos termos do voto relator.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, pois aduz que está em desacordo com a jurisprudência desta turma recursal, que entende que a ausência de comprovante de endereço em nome próprio é excesso de formalismo. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 134386698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão e contradição no julgado em relação à existência de outros elementos que indicam o seu domicílio, todavia constou expressamente no voto embargado que:

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora se em contra em nome de terceiro, sequer comprovou qual a sua relação com referida pessoa, tampouco declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço, documento de fácil produção, que poderia ser formalizada por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida cabível.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que a Autora possui domicilio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT não é ilegal.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022